Tribunal: TJDFT
Processo: 0729771-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CARÁTER ALIMENTAR. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.

2. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

3. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual.

4. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é majoritária no sentido de que é possível a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família.

6. Verificando se tratar de verbas com natureza salarial e, não demonstrada a preservação de percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Precedentes.

7. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.